Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, embora intimado pessoalmente, via sistema PJe, deixou de promover o andamento no feito. 1.1. Em suas razões, o apelante busca a cassação da sentença, sob o argumento de não ter sido realizada a intimação para dar andamento ao feito. Aduz não terem sido observados os pressupostos exigidos para a decretação da extinção por abandono.
2. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe devem ser feitas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. 2.1. No caso, a empresa autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, conforme determinado nas Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e foi intimada pessoalmente, via sistema, para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.
3. Precedente da Casa: “(...) Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. 2. A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 3. A intimação por meio do PJe de parte registrada na lista de Parceiros para Expedição Eletrônica do Tribunal é considerada pessoal, dispensando o envio de AR ou publicação exclusiva em nome do seu advogado em órgão oficial. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07005227920218070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 22/08/2024). 3.1. Ao contrário do alegado pela apelante, a situação retratada nos autos atendeu aos requisitos exigidos pela legislação processual para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
5. Recurso improvido.